Tribunal: STF
Processo: ADI 646
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-12
Data de publicação: 1992-03-12

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  MEDIDA CAUTELAR. MAGISTRADOS E
MEMBROS  DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTAMENTO DE
REMUNERAÇÃO.  Decreto   Legislativo  n.  6.044,   de  2.10.90,  Poder
Legislativo gaucho, artigo 4..
          -  Suspensão cautelar, no  artigo 4. do Decreto-Legislativo
n.  6.044,  de  2.10.90, das  expressões  "aplicando-se,  no  caso de
percentuais diferenciados, o menor deles."